Tribunal: TJES
Processo: 5002510-68.2020.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-10-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002510-68.2020.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MATHEUS COSTA DOS SANTOS
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO, EM PARTE, O VOTO DA RELATORA, PARA APLICAR DANO MORAL EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). É COMO VOTO.

VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5002510-68.2020.8.08.0011

RECTE.: MATHEUS COSTA SANTOS

RECDO.: TELEFONICA VIVO SA

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMID
OR. PROCESSUAL
CIVIL. FALHA NOS SERVIÇOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

O Autor afirma que ao tentar realizar uma compra com cheque, foi impedido com a informação de que seu nome estava inscrito junto ao Órgãos de proteção ao crédito, em razão de suposto débito no valor de R$99,98 (noventa e nome reais e noventa e oito centavos) vencido em 10/07/2017.

Inconformado com a situação, resolveu verificar a procedência do lançamento indevido, concluindo que se tratava de um débito associado a empresa de telefonia Ré.

O Autor nunca realizou qualquer contratação com Ré, desconhecendo completamente o débito que lhe está sendo atribuído, sendo, portanto, indevida a inclusão do seu nome junto aos cadastros de restrição ao crédito.

A sentença de primeiro grau assim decidiu a lide:

Isto posto, julgo procedente em parte o pedido inicial com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC:

(1) DECLARAR a inexistência de relação jurídica e de débitos atribuídos pela ré ao autor relacionados ao contrato de telefonia móvel nos autos reportado (Contrato 0275515653 – Linha (28)

99949-7435) e

(2) CONDENAR a ré a promover o definitivo cancelamento da restrição negativa nos autos apontada em face do autor, sob as penas da lei.

O autor apresentou Recurso Inominado requerendo a condenação da empresa ré ao pagamento de danos morais.

Foram apresentadas Contrarrazões pela parte ré objetivando a manutenção do julgado.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita formulada pelo recorrente.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC) é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando detidamente o conjunto probatório ouso discordar com o juízo
a quo.

A controvérsia recursal gira em torno da existência ou não de danos morais no caso em tela.

Entendo como a recorrida não se desincumbiu de comprovar a existência de contrato que justificasse a negativação, objeto da presente lide, restou caracterizada a irregularidade da conduta adotada pela recorrente, razão pela qual deve ser responsabilizada objetivamente pelo ilícito cometido, qual seja, a negativação do nome do recorrido por dívida que não lhe dizia respeito.

Analiso que a parte recorrida anexou prints de telas sistêmicas (Ids 1630698) para comprovar a pactuação de contrato entre as partes que justificasse a cobrança do serviço, contudo no que tange à admissão de telas sistêmicas como meio de prova, acompanho o entendimento que prevalece nos tribunais, no sentido de que configura prova unilateral imprestável à finalidade intencionada. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/ c devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito. Contratação do serviço não demonstrada nos autos.
Tela sistemica que não comprova a existência de relação jurídica entre as partes por se tratar de documentação unilateral
. Dever de indenizar demonstrado. Configuração de dano in re ipsa que dispensa a prova da ofensa a honra objetiva da pessoa jurídica. Valor da indenização por dano moral fixado adequadamente pelo juízo de direito a quo. Restituição do valores pagos indevidamente. Impossibilidade de restituição em dobro em face da não comprovação da ma-fé. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217).

Destaco que seria plenamente possível ao recorrido produzir outros meios de prova, como gravações ou o próprio contrato firmado entre as partes, o que não fez.

Assim, ante o flagrante descumprimento por parte da prestadora do serviço em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC, forçoso reconhecer como indevida a cobrança destinada a consumidora, e assim sendo, evidenciado o direito do autor ao recebimento dos danos morais.

Quanto ao valor dos danos morais, sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferido destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização.

Pelo exposto, entendo por fixar o valor ao pagamento de danos morais no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), eis que referida quantia representará alívio à vítima pela angústia vivida e exercerá para a requerida, função punitiva e preventiva de atos similares, não acarretando, em hipótese nenhuma a sua ruína.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para julgar procedente o pedido do autor referente a indenização por dano moral, a qual fixo no patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Sem condenação em custas e honorários advocatícios ante o provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.